Tribunal: STF
Processo: Ext 1015
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
   INEXISTÊNCIA DE TRATADO BILATERAL. PROMESSA DE RECIPROCIDADE EM
   CONDIÇÕES DE SER CUMPRIDA. DÚVIDAS SOBRE CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO
   EXTRADITANDO. INEXISTÊNCIA. EXTRADITANDO QUE RESPONDE A PROCESSO
   NO BRASIL. FATOS DIVERSOS. PEDIDO DEFERIDO. EXTRADIÇÃO
   CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA NO BRASIL.
1. O
   pedido de extradição foi formalizado nos autos, com mandado de
   prisão que indica precisamente o local, a data, a natureza e as
   circunstâncias dos fatos delituosos atribuídos ao extraditando,
   transcrevendo os dispositivos legais da ordem jurídica alemã
   pertinentes ao caso. Observados os requisitos do art. 77 da Lei
   n° 6.815/80.
2. Indícios de autoria e de materialidade
   evidenciados no mandado de prisão, que faz alusão a provas
   testemunhais e documentais do suposto envolvimento do
   extraditando nos fatos que lhe são imputados.
3. A ausência de
   tratado bilateral sobre extradição entre o governo requerente e o
   Brasil é superada pela promessa de reciprocidade formalizada nos
   autos, cujo cumprimento não encontra óbice legal.
4. Os fatos
   atribuídos ao extraditando ocorreram em período diverso daqueles
   em que ocorreram os fatos pelos quais ele responde a ação penal
   no Brasil, não se aplicando o óbice do art. 77, V, do Estatuto do
   Estrangeiro.
5. Identificação do extraditando comprovada por
   Laudo de Perícia Papiloscópica, que comprova tratar-se da mesma
   pessoa procurada pelo Governo da Alemanha.
6. Extradição
   deferida.
7. O tempo de prisão do extraditando no Brasil, por
   força do presente pedido, deve ser contabilizado para efeito de
   detração, na eventualidade de condenação na Alemanha.
8. A
   extradição só será executada após a conclusão do processo a que o
   extraditando responde no Brasil, ou após o cumprimento da pena
   aplicada, podendo, no entanto, o Presidente da República dispor
   em contrário, nos termos do art. 67 da Lei n° 6.815/80.